Tribunal: TJSP
Processo: 1001516-25.2018.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SERVIDOR MUNICIPAL ATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
1. Mediante convênio celebrado entre a Municipalidade de Miguelópolis e o Banco Cruzeiro do Sul no ano de 2008, foi fornecido à autora, na qualidade de servidora municipal, contrato de cartão de crédito consignado em folha de pagamento.
2. A autora buscou apenas

Ementa:

CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SERVIDOR MUNICIPAL ATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
1. Mediante convênio celebrado entre a Municipalidade de Miguelópolis e o Banco Cruzeiro do Sul no ano de 2008, foi fornecido à autora, na qualidade de servidora municipal, contrato de cartão de crédito consignado em folha de pagamento.
2. A autora buscou apenas e tão somente o cancelamento do cartão.
3. O Banco Pan prosseguiu com a relação contratual estabelecida inicialmente com o Cruzeiro do Sul, assumindo os créditos pendentes, como demonstram as faturas que escoltaram a contestação. É parte legítima, portanto, para responder aos termos da avença.
4. Cuida-se de relação continuada, deitando em terra as teses de decadência e prescrição.
5. Por fim, ninguém é obrigado a manter relação contratual com quem quer que seja. De sorte que escorreita a rescisão contratual, independente da existência de débito, que poderá ser exigido pelo banco pelos meios legais de cobrança.
6. As demais alegações da parte se encontram completamente dissociadas do caso em testilha.
Recurso não provido.